Tribunal: TJPA
Processo: 0813657-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813657-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

PROCURADOR: JOSE OTAVIO TEIXEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813657-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TEMA 1002 DO STJ SOMENTE APLICÁVEL SE A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA EM NADA DISPOR SOBRE O TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DA MORA, EM RESPEITO A COISA JULGADA. ANTE A FALTA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO TERMO DA SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO, JULGA-SE PROVISORIAMENTE AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Ante a impossibilidade da alteração de uma sentença que transitou livremente em julgado, a alteração do termo de incidência de juros de mora em sede de cumprimento de sentença, para adequá-lo ao Tema 1.002 do STJ, somente é possível caso seja comprovado que a decisão transitada em julgado nada dispôs sobre tal termo de contagem;

II) Tendo a agravante não oferecido informações sobre o título judicial executado, depreende-se ausente a probabilidade do direito alegado para a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento;

III) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813657-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por URBANA ENGENHARIA LTDA contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a JOSE DA SILVA NEVES.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso que deixou de recepcionar a impugnação elaborada em cumprimento de sentença acerca da aplicação dos termos de incidência de juros de mora. Nesse sentido, o juízo de piso alegou que a matéria já teria sido objeto de decisão anterior, a qual teria manifestado pela contabilização dos juros de mora desde a citação.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 12100622). Neste sentido, considerou-se que a matéria do recurso seria objeto da análise do Agravo de Instrumento nº 0804864-52.2021.8.14.0000, o qual já teria sido negada a concessão de efeito suspensivo para alteração do termo de contagem dos juros moratórios.

Em sede de Agravo Interno (ID. 12644016), alega o recorrente que a decisão monocrática teria deixado de observar o Tema nº 1002/STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 14142983).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813657-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto. Nesse contexto, considerou-se que a recorrente não teria demonstrado a probabilidade do seu direito.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

Em uma análise detida aos autos, nota-se que a tese da agravante circunda em afirmar que a decisão monocrática merece ser reconsiderada em razão de suposta não observância ao Tema nº 1.002 do STJ. Desse contexto, vê-se que a parte em nada informa sobre os termos de incidência da mora fixados em sentença transitada em julgada que embasa o cumprimento de sentença. Sendo-lhe, doravante, informação central para julgar pela possibilidade ou impossibilidade da aplicação do referido tema.

Desse contexto, sabe-se que o Tema nº 1.002 do STJ somente seria aplicável ao caso se a demanda ainda estivesse em fase de julgamento do seu mérito. Desse modo, impossível a alteração do termo de incidência de juros de mora após o trânsito em julgado da sentença que o fixou. Trata-se, evidentemente, do respeito a coisa julgada.

Diferente seria, não obstante, se a sentença transitada em julgada em nada tivesse estipulado acerca dos termos de incidência dos juros. Nesse caso em específico, seria minimamente concebível a aplicação do Tema nº 1.002 do STJ, vide que nesse hipotético caso os termos ainda não teriam sido definidos. Portanto, não teria sido transitado em julgado nada em relativo a essa específica questão.

É o entendimento do STJ para casos análogos. Vejamos, primeiramente, as teses acerca da impossibilidade da alteração dos termos de incidência de juros e correção quando previamente estipulados em sentença transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES - JUROS DE MORA - TERMO A QUO - DEMANDA ANTERIOR AO CC/2002 - DATA DA CITAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Sob pena de ofensa à coisa julgada, não é possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido para a fixação dos juros de mora no título exequendo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, nas ações de dissolução de sociedade com apuração de haveres relativas a fatos anteriores ao Código Civil vigente, os juros de mora contam-se da citação inicial. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado. 3. Aplicação, na hipótese, da regra de transição prevista no art. 2.034 do CC/02: "A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores." 4. Agravo interno provido a fim de determinar a data da citação da ação de dissolução parcial da sociedade como o termo a quo para incidência dos juros de mora. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.732.541/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 12/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Não obstante, observemos uma outra jurisprudência do mesmo tribunal superior que considera possível a fixação de termos de incidência de juros e correção em cumprimento de sentença, no caso onde inexiste a fixação de tais termos na sentença transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Logo, entende-se o motivo pelo qual a decisão monocrática negou o efeito suspensivo: por não ter informado acerca dos termos da sentença transitado em julgado, faz-se impossível alterar os termos de incidência dos juros moratórios no caso. Para fins ilustrativos, transcrevo parte da decisão agravada onde tal entendimento resta inequívoco:

É importante esclarecer que os argumentos levantados neste recurso já foram analisados no Agravo de Instrumento nº 0804864-52.2021.8.14.0000 quando esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Posto isso, analisando detidamente os autos, ao menos nesta análise prévia, entendo não assistir razão ao recorrente visto que busca nova análise dos mesmos argumentos. Da mesma forma, como muito bem expôs a decisão desta Relatora “não consigo vislumbrar se a matéria (juros de mora) foi ventilada durante o processo de conhecimento ou até na fase recursal, pois trata-se de processo físico que tramitou no sistema Libra.”. Tal posicionamento foi embasado pelo Recurso Especial 1861550. Em outro momento: “Assim, como a sentença julgou improcedentes os pedidos do agravado, não houve menção juros de mora a partir da citação ou do trânsito em julgado, da mesma forma aconteceu no julgamento da apelação que não mencionou o assunto. Acrescento que por se tratar de processo físico não se pode verificar se o termo inicial para contagem de juros foi abordado em algum momento” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para manter a decisão agravada até o julgamento do feito, comunicando-se a presente decisão ao Juízo de origem (ID. 12100622).

Ou seja, faz-se impossível a atribuição do efeito suspensivo pretendido, ante falta de comprovação da probabilidade do direito alegado, face a ausência de informações sobre a sentença transitado em julgado que embasa o cumprimento de sentença.

Portanto, e pelo menos neste juízo de cognição parcial, entende-se que a decisão interlocutória não merece qualquer retoque.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Após os prazos, retornem-se os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025